Tribunal: TJDFT
Processo: 0005393-78.2017.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. TENTATIVA. REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve-se afastar a valoração negativa da culpabilidade quando a fundamentação utilizada é inidônea e inerente ao tipo penal.

2. A redução pela tentativa deve se alinhar ao iter criminis percorrido. Quanto mais distante da consumação, maior o patamar de redução. Tendo sido o iter percorrido pelo agente até estágio intermediário, revela-se mais adequada a aplicação da redução na fração de 1⁄2 (metade).

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.